Tribunal: TJBA
Processo: 8000655-04.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000655-04.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES MARQUES GALVAO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO MATERIAL E MORAL
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
REFORMADA
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000655-04.2025.8.05.0078
, tendo como Apelante
MARIA DE LOURDES MARQUES GALVAO
e Apelado
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR